Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714048-87.2019.8.07.0000 RECORRENTES: VAGETTI &amp; WATANABE LTDA - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ENCERRAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INDEVIDA. I. Pela sistemática processual civil em vigor, a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença, portanto não comporta condenação em honorários advocatícios. II. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, caput, e § 14, do CPC, ao argumento de que seriam cabíveis os honorários advocatícios na primeira fase de ação de exigir contas. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, caput, e § 14, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027